Tribunal: TJSP
Processo: 1012163-25.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA. Ajuizamento de ação autônoma para discutir o cumprimento de sentença. Sentença de extinção sem julgamento de mérito. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Ação que condenou a requerida na obrigação de prestar o atendimento "home care" que transitou em julgado. Alegação de que a filha do beneficiário do plano interfere na correta prestação do atendimento

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA. Ajuizamento de ação autônoma para discutir o cumprimento de sentença. Sentença de extinção sem julgamento de mérito. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Ação que condenou a requerida na obrigação de prestar o atendimento "home care" que transitou em julgado. Alegação de que a filha do beneficiário do plano interfere na correta prestação do atendimento domiciliar e que houve melhora no quadro clínico que modifica a necessidade do atendimento domiciliar. Questões que dizem respeito aos moldes da prestação do serviço e devem ser discutidas em cumprimento de sentença. Falta de interesse de agir reconhecido, dada a inadequação do instrumento processual eleito. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065052
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012163-25.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
UNIHOSP SAÚDE S/A, é apelado ARY BRASIL MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012163-25.2018.8.26.0564 -Voto no 08219
2
Apelação Cível no 1012163-25.2018.8.26.0564
Apelante
: Unihosp Saúde S/A
Advogado
: Alexandre Ribeiro Veiga
Apelado
: Ary Brasil Marques
Advogado
: Antonio Marcos de Jesus Darcie (Fls: 70)
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 08219
ig
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA. Ajuizamento de
ação autônoma para discutir o cumprimento de sentença. Sentença de
extinção sem julgamento de mérito. Inconformismo da autora. Não
acolhimento. Ação que condenou a requerida na obrigação de prestar
o atendimento “home care” que transitou em julgado. Alegação de
que a filha do beneficiário do plano interfere na correta prestação do
atendimento domiciliar e que houve melhora no quadro clínico que
modifica a necessidade do atendimento domiciliar. Questões que
dizem respeito aos moldes da prestação do serviço e devem ser
discutidas em cumprimento de sentença. Falta de interesse de agir
reconhecido, dada a inadequação do instrumento processual eleito.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de obrigação de
fazer interposta por UNIHOSP SAÚDE LTDA. contra ARY BRASIL MARQUES. Aduz que
nos autos no 0043983-22.2012.8.26.0554 (554.01.2012.043983), que tramitou pela 5a Vara
Cível - Foro de Santo André/SP, foi condenado ao custeio de internação domiciliar em favor
do requerido e, nestes termos, “custear os tratamentos descritos na inicial, de forma integral”.
Contudo, sustenta que, em razão de fatos novos, o requerido não
mais necessita do atendimento domiciliar. Sustenta melhora no quadro clínico, e também,
interferência negativa da filha do requerido, criando embaraços ao atendimento correto da
equipe de enfermagem e fisioterapeutas, bem como, obrigando os profissionais à realização de
atividades domésticas, desviando a finalidade do serviço.
Contestação (fls. 40/66).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012163-25.2018.8.26.0564 -Voto no 08219
3
Réplica (fls. 148/153).
Sobreveio a r. sentença de fls. 177/179 que ante a inadequação
da via eleita, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso
VI, do Código de Processo Civil. Condenou o autor no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que arbitrou em R$ 1.000,00, na forma do art. 85,
parágrafo 8o do Código de Processo Civil.
Inconformado, recorre o autor (fls. 182/191), objetivando a
reforma do julgado para o reconhecimento de seu interesse de agir. Aduzindo cerceamento de
defesa e a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta a desnecessidade da
prestação de serviços “home care” e a melhora do quadro clínico do paciente. Reafirma a
possibilidade de interpor ação autônoma
Contrarrazões (fls. 196/204).
O recurso não comporta provimento, devendo-se preservar o
conteúdo material veiculado pela r. sentença impugnada.
O apelante aforou a presente ação autônoma, a fim de que, com
fundamento em provimento cognitivo transitado em julgado (fls. 103/104), se determinasse a
ausência de obrigação de continuar executando o atendimento domiciliar, para que seja
reconhecida e declarada:
“a desnecessidade de prestação de serviços de home care, eis que o Réu
recebeu alta médica, e declarada INEXISTENCIA DE OBRIGAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE pela Autora.” (fls. 06).
Nesse contexto, os elementos dos autos evidenciam, por si, que
a apelante optou pelo ajuizamento de ação autônoma, via inadequada para discutir os moldes
de cumprimento do atendimento domiciliar.
Eventual discussão acerca dos termos de cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012163-25.2018.8.26.0564 -Voto no 08219
4
obrigação deveria se dar no bojo dos autos no
0043983-22.2012.8.26.0554
(554.01.2012.043983), através do incidente cumprimento de sentença.
Sabe-se que o atendimento em ambiente domiciliar pode
envolver uma multiplicidade de serviços e profissionais de variadas áreas, como médicos,
enfermeiros, auxiliares ou técnicos em enfermagem, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, razão pela qual deve ser prestado de acordo com as necessidades, modo e
tempo adequados ao paciente, conforme prescrição médica.
É possível que com a evolução do quadro do paciente haja a
modificação na prestação dos serviços domiciliares. O chamado "desmame" do serviço de
“home care” relaciona-se às ações que visam futuramente a alta hospitalar, bem como a
capacitação de cuidadores, sejam formais, profissionais preparados para atendimento de
necessidades específicas dos pacientes, ou informais, como parentes ou voluntários que
prestam cuidado de forma parcial ou integral, estes sem responsabilidade de cobertura pelas
operadoras.
Não obstante, para que o serviço ao longo do tratamento passe
pelas correções necessárias quanto ao atendimento do paciente e a disponibilização de
profissionais em domicílio, aparelhos e remoções é necessária análise médica do quadro,
evitando-se que o beneficiário fique sujeito ao arbítrio da operadora de saúde.
Na
hipótese,
sequer
a
avaliação
médica,
apresentada
posteriormente pela própria operadora de saúde, exclui completamente a prestação do serviço
domiciliar (fls. 213), de forma que, a pretensão de declarar-se que a operadora não está
obrigação ao custeio do “home care” não subsiste.
No mais, as alegações de que a filha do beneficiário interfere na
prestação dos serviços “home care” também não fundamenta a exclusão da obrigação e trata-
se de questão a ser discutida em incidente de cumprimento de sentença.
Na hipótese, não há que se falar em cerceamento de defesa vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012163-25.2018.8.26.0564 -Voto no 08219
5
que a prova produzida pela própria apelante demonstra que persiste a necessidade de
continuidade de alguns serviços componentes do “home care” prestado.
Referido panorama é suficiente a evidenciar a carência de ação
por falta de interesse de agir da apelante, dada a inadequação do instrumento processual eleito,
posto que na hipótese, discutindo-se os termos de prestação do serviço “home care”, o
incidente adequado era o cumprimento de sentença.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação Numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Por fim, em face do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
de 2015, ficam os honorários advocatícios majorados para R$ 1.100,00, observados os
critérios do § 2o do sobredito artigo, mormente o trabalho realizado pelo profissional e o
tempo decorrido desde o ajuizamento, ressalvada a gratuidade.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora